Tribunal: TJES
Processo: 5024582-68.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024582-68.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR

APELADO: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024582-68.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR

EMBARGADO
: CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 16068302) oposto por OTTO BARCELLOS RANGEL JUNIOR em face do v. acórdão (Id. 15629416) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por intempestividade.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão. Sustenta que, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o Colegiado não teria se manifestado expressamente sobre os critérios que nortearam tal majoração, especificamente no que tange à proporcionalidade, à complexidade da causa e ao trabalho adicional realizado em grau recursal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado, com o consequente prequestionamento da matéria e a eventual redução da verba honorária para o patamar de 10% (dez por cento).

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Feitas essas considerações, tenho que a irresignação não merece prosperar.

O v. acórdão embargado, ao dispor sobre a verba sucumbencial, o fez de maneira clara e suficientemente fundamentada, nos seguintes termos:

"Em atenção ao disposto no art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal."

Da simples leitura do dispositivo, constata-se a expressa remissão aos parágrafos do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelecem os critérios para a fixação dos honorários. Ao invocar o § 2º do referido artigo, o acórdão considerou todos os balizadores ali previstos, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Seria um exercício de tautologia desnecessária transcrever no corpo do voto todos os incisos do dispositivo legal já mencionado. A fundamentação por referência à norma legal é amplamente admitida, especialmente quando os critérios são de conhecimento geral e sua aplicação ao caso concreto não demanda maiores digressões. No caso, a majoração para 15% (quinze por cento) considerou, com maior ênfase, o rápido tramitar do feito e a atuação diligente dos patronos da parte embargada, inclusive em grau recursal, que apresentaram contrarrazões robustas, contribuindo para a célere resolução da controvérsia.

O que se percebe, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da fixação dos honorários, buscando uma nova avaliação dos critérios já sopesados por este Colegiado, o que, como dito, é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, como se questionário fosse, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia. Nesse sentido, "
não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo diapasão, a Corte Cidadã já se manifestou no sentido de que os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses, sendo suficiente que se manifestem, ainda que de maneira concisa, sobre as questões essenciais:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I -
Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II -
Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição do presente recurso é medida que se impõe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.